Tribunal: TJSP
Processo: 0004566-19.2017.8.26.0156
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0004566-19.2017.8.26.0156/50000, da Comarca de Cruzeiro, em que é interessado
PETERSON CHRISTIAN DE JESUS MOREIRA e Embargante JOSÉ ROBERTO DA
SILVA, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004566-19.2017.8.26.0156/50000 -Voto no 13.792
2
Voto no 13.792
Embargantes: José Roberto da Silva.

Embargos de declaração. Alegação de omissão. Embargos
acolhidos para deliberar pela subsistência da prisão preventiva.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra acórdão que (i) negou provimento ao apelo manejado pela defesa do
embargante, e (ii) acolheu, em parte, a irresignação ministerial, a fim de
anular a julgamento, em relação ao embargante, determinando a feitura de um
novo. Alega o embargante, em suma, que o acórdão é omisso, porquanto não
deliberou sobre a manutenção da prisão, postulando a desconstituição da
prisão preventiva.
É o relatório.
2. O embargante fora condenado, pelo Tribunal do
Júri, à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de
um crime de homicídio qualificado, tendo sido absolvido da imputação
relativa ao cometimento de outros dois homicídios.
Entendeu o aresto que decisão, no tocante ao
embargante, de condenação apenas por um dos crimes, deu-se de forma
manifestamente contrária à prova dos autos, considerando as circunstâncias
do caso, pelo que deliberou pela feitura de novo julgamento.
3. Diante deste cenário, urge, efetivamente, deliberar-
se sobre a questão da prisão do embargante.
Com efeito, o embargante encontrava-se preso
preventivamente, situação que foi mantida pela sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004566-19.2017.8.26.0156/50000 -Voto no 13.792
3
E, de fato, subsistem as razões para a custódia
cautelar.
Na linha do que se expôs no aresto, existem indícios
suficientes de autoria (aliás, o embargante foi até condenado por um dos
homicídios).
Segundo a denúncia, o acusado José Roberto (vulgo
Betinho), agindo por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa
do ofendido, matou Almir Rogério Pereira. Nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e para
assegurar a impunidade de outro crime, matou Brenda Vitória Alves de
Souza. Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, mediante
recurso que dificultou a defesa da ofendida e para assegurar a impunidade de
outro crime, tentou matar Isabela Adriana da Silva Rodrigues.
Além disso, consta que já registra condenação
anterior, tanto que a sentença reconheceu sua reincidência.
Quadro, marcado pelas circunstâncias concretas
dos crimes imputados, associado ao passado criminal, a indicar que o
embargante é pessoa perigosa, cuja liberdade põe em risco a coletividade, a
reclamar uma pronta reação do ordenamento jurídico, com o escopo de tutelar
bens jurídicos fundamentais.
Com efeito, conforme proclamado pelo Excelso
Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na periculosidade do
réu aferida das próprias circunstâncias do crime, a demonstrar a
necessidade dela para a garantia da ordem e por conveniência da
instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min. Moreira Alves). Conferir,
na mesma linha, mais recentemente: STF, HC no 101.300, rel. Min. Ayres
Brito; HC no 111.046, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004566-19.2017.8.26.0156/50000 -Voto no 13.792
4
Ricardo Lewandowski.
Com efeito, “a preservação da ordem pública não
se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos,
mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à
integridade das instituições, à credibilidade social e ao aumento da
confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas
formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467, rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como medida a
evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer
outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática
delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida” (Código de Processo Penal
Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Por sua vez, o tempo de prisão não configura
obstáculo à subsistência da medida cautelar.
O reconhecimento de excesso de prazo não deve ser
balizado por um critério puramente matemático, vale dizer, pelo simples
cômputo dos dias em que preso o acusado cautelarmente. O Direito não
constitui uma ciência exata, de sorte que se deixa de visualizar
constrangimento ilegal se a demora na ultimação da instrução encontra uma
justificativa aceitável.
Nessa quadra, a doutrina (cfr., por exemplo,
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal Comentado,
RT, 9a edição, págs. 1.049/1.050) e a jurisprudência (STF, HC no 108.426,
rel. Min. Luiz Fux; HC no 101.110, rel. Min. Eros Grau; HC no 104.845,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004566-19.2017.8.26.0156/50000 -Voto no 13.792
5
rel. Min. Joaquim Barbosa, entre outros) fazem referência ao princípio da
razoabilidade como critério de aferição da matéria, de sorte que o excesso de
prazo comporta análise caso a caso, dependendo das circunstâncias
(complexidade da causa, número de réus, entre outras), as quais têm o condão
de conferir juridicidade ao diferimento da prisão cautelar.
Nessa ordem de ideias, observa-se que o paciente (a)
acha-se denunciado por fato bastante reprovável sob a óptica penal,
autorizador de um juízo prospectivo no sentido de que, no caso de
condenação, a pena imposta será elevada.
Com efeito, conforme lição de AURY LOPES JR.
e GUSTAVO HENRIQUE BADARO, citados por Guilherme de Souza
Nucci: “A natureza do delito e a pena a ele cominada, enquanto critérios
de razoabilidade de duração do processo, representam, em essência, o
critério da proporcionalidade. Processos que tenham por objeto delitos
mais graves e, consequentemente, apenados mais severamente, poderão
durar mais tempo do que os outros feitos por delitos de pequena
gravidade. Todavia, embora o critério de proporcionalidade seja
fundamental, na ponderação da duração do processo em relação ao
binômio 'natureza do delito-pena', não poderá ser aceito, de forma
isolada, como índice de razoabilidade. Levando ao extremo, delitos
apenas com prisão perpétua teriam como razoável um processo que
durasse toda a vida...” (Código de Processo Penal Comentado, RT 9a edição,
pág. 1049, grifo nosso).
Por sua vez, (b) o procedimento teve curso normal,
tendo sido proferida decisão em primeiro grau e julgamento do apelo,
havendo perspectiva que, tão logo cesse a suspensão das atividades, seja feito
novo julgamento. Neste passo, importa considerar que a suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004566-19.2017.8.26.0156/50000 -Voto no 13.792
6
procedimento, em razão da pandemia derivada da ação infecciosa provocada
pelo coronavírus, configura hipótese de força maior, a justificar a dilação do
procedimento e da prisão sem que haja ilegalidade.
4. Ante o exposto, acolho os embargos de
declaração, deliberando pela subsistência da prisão preventiva.
LAERTE MARRONE
Relator